Tribunal: CARF
Processo: 15540.000733/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000733/2008-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Assunto
IRPF
Recorrente
EDSON DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/114) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
73/77) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 06/11), no valor
total de R$ 46.156,57, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2004, por omissão de rendimentos (supostamente isentos por moléstia grave; 75%). O
lançamento foi cientificado em 16/12/2008 (e-fls. 05).
Na impugnação (e-fls. 29/31), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave.
A seguir, transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação (e-fls. 73/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000733/2008-70
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000733/2008-70

Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ E DE MOLÉSTIA GRAVE. NATUREZA DO RENDIMENTO.
Apenas são isentos de imposto de renda, os proventos de aposentadoria ou reforma,
motivados por acidente em serviço, e os percebidos por portadores de moléstia
profissional ou das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no7.713/88. Não
restando comprovado que se trata de rendimento percebido a título de aposentadoria ou
reforma, descabe a isenção pleiteada.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/02/2012 (e-fls. 78/81) e o
recurso voluntário (e-fls. 109/114) interposto em 23/03/2012 (e-fls. 109), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 22/04/2012 (sic), apresenta recurso no prazo
legal.
(b) Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave. O recorrente é
aposentado por invalidez por cardiopatia grave, desde 05/11/1992. Em 1995,
foi concedida gratificação aos servidores da ativada da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, tendo o recorrente de ingressar com
ação judicial enquanto inativo e recebido via mandado de pagamento por
precatório em 2004 o valor de R$ 93.693,24. Em 2005, o valor retido na fonte
foi restituído, por se tratar de gratificação sobre rendimentos de aposentadoria
por moléstia grave. Logo, há isenção nos termos do art. 6° da Lei n° 7.713, de
1988, conforme documentos constantes dos autos. Além disso, informa que
solicitou o desarquivamento da ação judicial para a extração de cópias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 24/02/2012 (e-fls. 78/81), o
recurso interposto em 23/03/2012 (e-fls. 109) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave. Não há controvérsia
quanto a ser o recorrente portador de moléstia grave e aposentado. A fiscalização efetuou o
lançamento sob a motivação de não se ter comprovado que os valores pagos decorriam de
aposentadoria. O voto condutor do Acórdão de Impugnação foi preciso ao abordar a prova
constantes dos autos ao tempo do julgamento de primeira instância (e-fls. 77):
No caso, para fazer a prova da natureza do rendimento pago, caberia ao contribuinte
apresentar peças processuais relativas ao processo judicial n° 98.001.2075874, em
especial a petição inicial, demonstrando o alcance de seu pedido, e as decisões
proferidas, a fim de comprovar a parte que foi deferida.
Esclareça-se que a Certidão n° 12/2008 não é hábil a esse fim, uma vez que não
especifica a qual período se refere o rendimento pago. Embora cite o Decreto n°
21.619/95, é de se registrar que a gratificação de encargos especiais foi instituída pelo
Decreto n° 14.419, de 1990. Nesse ano, o contribuinte ainda estava na ativa, existindo a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000733/2008-70

possibilidade de que seu pedido nos autos judiciais recaia sobre período anterior a sua
aposentadoria.
As razões recursais reiteraram o argumento de se tratar de aposentadoria, tendo
consulta extraida do site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a evidenciar resumo do
dispositivo da sentença:
0213662-16.1998.8.19.0001 (1998.001.207587-4)
Sentença
RESUMO DE SENTENÇA: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS. PARA
DETERMINAR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO E DOS ATRASADOS,
ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DE MARCO DE 1995.
CONDENADO O REU EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DA CONDENACAO.PRI.
Além disso, o recorrente sustentou ter solicitado o desarquivamento da ação
judicial, não obtendo êxito até o momento da interposição do recurso, solicitando a interferência
do Conselho junto ao Poder Judiciário.
Não cabe ao presente colegiado diligenciar junto ao órgão judicial para a extração
de cópias (Lei n° 9.784, de 1999, art. 37).
Quando da interposição do recuros, o recorrente informou que já havia solicitado
o desarquivamento do processo judicial, logo o julgamento deve ser convertido em diligência
para que o autuado seja intimado a carrear aos autos cópia da petição inicial e das peças
decisórias da ação judicial a demonstrar o alcance do pedido e do deferido no âmbito do
processo jududicial, assinando-se para tanto o prazo de 60 dias.
Após a juntada aos autos da manifestação do recorrente e/ou da certificação de
não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital